Tribunal: TJMT
Processo: 1021999-29.2025.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
processo suspenso até o trânsito em julgado do Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.o 1001090-57.2024.8.11.9005, com posterior aplicação da tese que vier a ser definitivamente fixada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021999-29.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liberação de Conta, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ROSALINA MACIEL DO NASCIMENTO - CPF: 860.712.461-72 (RECORRENTE), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Dr. Gonçalo Antunes B. Neto (Relator):Nego provimento. Dra. Jaqueline Cherulli (2o vogal): Assim, voto no sentido de que o presente processo permaneça sobrestado até o trânsito em julgado do Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.o 1001090-57.2024.8.11.9005, com posterior aplicação da tese que vier a ser definitivamente fixada. Dr. Eduardo Calmon (1o vogal):acompanho a divergência

E M E N T A

Processo suspenso até o trânsito em julgado do Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.o 1001090-57.2024.8.11.9005, com posterior aplicação da tese que vier a ser definitivamente fixada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 351875398), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (I) declarar a nulidade dos contratos temporários firmados entre 2021 e 2024; (II) condenar o município ao pagamento de FGTS do período de 05/2021 a 12/2024; e (III) condenar ao pagamento de férias proporcionais e 1/3 sobre 45 dias do mesmo período.

O Juízo singular consignou, ainda, que os valores deverão ser acrescidos de correção monetária, a contar de cada inadimplemento obrigacional, pelo IPCA-E, e juros de mora a partir da citação válida, pela nova redação o art. 1-F da Lei no 9494/97, instituído pela Lei n. 11.960 de 29.06.2009 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança) IPCA-E (Tema 810 STF) a partir da data em que a prestação se tornou exigível até 30/11/2021, e a partir de 1o/12/2021 pela SELIC (índice único para juros e correção), conforme a Emenda Constitucional 113/2021, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que: a) não houve sucessivas prorrogações, mas contratos distintos oriundos de processos seletivos diversos; b) as contratações são válidas e amparadas em legislação municipal; c) a sentença seria
extra petita
ao condenar em 45 dias de férias; d) tal período seria exclusivo de servidores estatutários efetivos; e e) alternativamente, requer limitação a 30 dias.

A reclamante apresentou suas contrarrazões (ID 351875852), refutando os argumentos recursais e, ao final, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, a preliminar de sentença
extra petita
, não merece acolhida.

Analisando a petição inicial, constata-se pedido expresso de condenação ao pagamento de "
férias proporcionais acrescidas do terço constitucional
". A recorrida, na qualidade de docente contratada pelo Município, fundamentou seu pleito na Lei Municipal no 228/2016, que em seu art. 29, inciso I, estabelece o período de 45 dias de férias para os profissionais da educação infantil e fundamental em efetivo exercício.

A sentença, ao acolher o pedido nos exatos termos da legislação municipal aplicável à categoria profissional da autora, não extrapolou os limites da demanda.

Ao contrário, aplicou corretamente a norma específica que rege a matéria, em consonância com o Tema 551 do STF, que expressamente ressalva a "expressa previsão legal" como hipótese de reconhecimento de direitos aos servidores temporários.

Rejeito
, portanto, a preliminar.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito.

A questão central consiste em verificar se houve desvirtuamento da contratação temporária pela sucessividade de vínculos.

A Constituição Federal, em seu art. 37, IX, autoriza a contratação temporária para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 551 da repercussão geral (RE 1.066.677), estabeleceu que o desvirtuamento da contratação temporária, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, gera o direito a verbas trabalhistas.

No caso em análise, as fichas financeiras juntadas aos autos (ID 351875389) demonstram que as partes mantiveram vínculo contratual de maio de 2021 a dezembro de 2024, totalizando mais de 3 anos e 7 meses de prestação de serviços.

A alegação do recorrente de que se tratam de "
contratos distintos
" não encontra respaldo na documentação apresentada.

A continuidade da prestação de serviços, sem solução de continuidade, na mesma função e para a mesma finalidade, caracteriza inequivocamente a sucessividade vedada pela jurisprudência.

A necessidade de contratação de professores, embora relevante, não pode ser considerada "
temporária
" quando se perpetua por anos consecutivos. Trata-se, na verdade, de necessidade permanente do serviço público de educação, que deveria ser suprida mediante concurso público, conforme determina o art. 37, II, da Constituição Federal.

O argumento de que a recorrida "
foi bem classificada em processos seletivos distintos
" não afasta a nulidade.

A realização de processos seletivos sucessivos para manter o mesmo servidor na mesma função configura burla ao princípio do concurso público e desvirtuamento da excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF/88.

Quanto ao FGTS, o art. 19-A da Lei no 8.036/90 expressamente prevê o depósito na conta vinculada do trabalhador cujo contrato seja declarado nulo nas hipóteses do art. 37, § 2o, da CF/88, quando mantido o direito ao salário.

O Supremo Tribunal Federal, no RE 596.478/RR, reconheceu a constitucionalidade deste dispositivo, consolidando o entendimento de que, mesmo na nulidade contratual, subsiste o direito ao FGTS quando devido o salário pelos serviços prestados.

Portanto, correta a condenação ao pagamento de FGTS do período trabalhado.

No que concerne ao período de férias, a Lei Municipal no 228/2016, em seu art. 29, inciso I, estabelece expressamente:

"Art. 29. Os profissionais da educação infantil e fundamental em efetivo exercício do cargo farão jus a férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para os docentes da educação infantil e fundamental em sala de aula (...)"

A recorrida exerceu a função de docente do ensino fundamental, conforme demonstram as fichas financeiras. A lei municipal não faz distinção entre servidores efetivos e temporários quanto ao direito às férias, estabelecendo como critério o "
efetivo exercício do cargo
".

O Tema 551 do STF é claro ao estabelecer que servidores temporários fazem jus às férias remuneradas acrescidas do terço constitucional quando há "
(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário
".

No caso, há expressa previsão legal municipal estabelecendo o período de 45 dias para docentes em efetivo exercício. A recorrida, enquanto exerceu a função de docente, estava em efetivo exercício, fazendo jus ao período estabelecido na legislação específica da categoria.

A alegação de que tal direito seria exclusivo de estatutários
não
encontra amparo na literalidade da lei municipal, que não faz tal distinção. Ademais, o próprio STF reconheceu que a previsão legal expressa afasta a regra geral, sendo este exatamente o caso dos autos.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais, a análise das provas documentais e a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, mantenho integralmente a sentença recorrida.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

V O T O V E N C E D O R

VOTO VOGAL

DRA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

VOTO DIVERGENTE

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

A controvérsia submetida a julgamento apresenta identidade fática e jurídica com o Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.o 1001090-57.2024.8.11.9005, no qual se discute a contratação temporária com fundamento no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, notadamente em hipóteses de sucessivas prorrogações contratuais e alegado desvirtuamento do vínculo, à luz dos Temas 551, 612 e 916 do Supremo Tribunal Federal, bem como a possibilidade de reparação patrimonial integral, compreendendo FGTS, décimo terceiro salário e férias.

No caso em exame, verifica-se situação substancialmente idêntica à tratada naquele incidente, uma vez que envolve a mesma categoria funcional e idêntica questão jurídica relativa à nulidade dos contratos temporários e ao consequente direito ao recolhimento do FGTS.

Embora o referido Pedido de Uniformização já tenha sido julgado, constata-se que ainda não ocorreu o respectivo trânsito em julgado.

Diante desse contexto, considerando a identidade material entre as controvérsias, o potencial de multiplicação de demandas sobre a mesma matéria, o risco concreto de decisões divergentes e a necessidade de resguardar a segurança jurídica, a isonomia e a coerência do sistema jurisprudencial, entendo recomendável aguardar o trânsito em julgado do mencionado incidente antes do julgamento definitivo do presente feito.

Tal providência prestigia os princípios da estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência, evitando a prolação de decisões que possam se revelar incompatíveis com a orientação definitiva a ser consolidada no âmbito do sistema dos Juizados Especiais.

Assim, voto no sentido de que o presente processo permaneça sobrestado até o trânsito em julgado do Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.o 1001090-57.2024.8.11.9005, com posterior aplicação da tese que vier a ser definitivamente fixada.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

V O T O S V O G A I S

VOTO VOGAL

DRA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

VOTO DIVERGENTE

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

A controvérsia submetida a julgamento apresenta identidade fática e jurídica com o Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.o 1001090-57.2024.8.11.9005, no qual se discute a contratação temporária com fundamento no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, notadamente em hipóteses de sucessivas prorrogações contratuais e alegado desvirtuamento do vínculo, à luz dos Temas 551, 612 e 916 do Supremo Tribunal Federal, bem como a possibilidade de reparação patrimonial integral, compreendendo FGTS, décimo terceiro salário e férias.

No caso em exame, verifica-se situação substancialmente idêntica à tratada naquele incidente, uma vez que envolve a mesma categoria funcional e idêntica questão jurídica relativa à nulidade dos contratos temporários e ao consequente direito ao recolhimento do FGTS.

Embora o referido Pedido de Uniformização já tenha sido julgado, constata-se que ainda não ocorreu o respectivo trânsito em julgado.

Diante desse contexto, considerando a identidade material entre as controvérsias, o potencial de multiplicação de demandas sobre a mesma matéria, o risco concreto de decisões divergentes e a necessidade de resguardar a segurança jurídica, a isonomia e a coerência do sistema jurisprudencial, entendo recomendável aguardar o trânsito em julgado do mencionado incidente antes do julgamento definitivo do presente feito.

Tal providência prestigia os princípios da estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência, evitando a prolação de decisões que possam se revelar incompatíveis com a orientação definitiva a ser consolidada no âmbito do sistema dos Juizados Especiais.

Assim, voto no sentido de que o presente processo permaneça sobrestado até o trânsito em julgado do Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.o 1001090-57.2024.8.11.9005, com posterior aplicação da tese que vier a ser definitivamente fixada.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026